Tribunal: TJMT
Processo: 0001022-24.2011.8.11.0100
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001022-24.2011.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6)]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), LITICIA L P ZANCANARO - CPF: 487.927.301-59 (APELANTE), CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA - CPF: 772.479.221-68 (ADVOGADO), IDIONIR ALVES DIAS - CPF: 020.367.429-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - COBRANÇA DE RETROATIVO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - OBSERVÂNCIA DO ART. 215 DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/1990 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos preceituados pelo
artigo 215
, da Lei Complementar nº 04/90
,
“
A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Liticia Lisete Pilger Zancanaro
, em face da sentença que nos autos da Ação de Revisão de Benefício Previdenciário, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, condenando a autora ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

A apelante afirma que é incontroverso o fato de que trabalhou 1 ano e 11 dias a mais do que precisava para se aposentar por tempo de contribuição e por esse motivo requer o recebimento do valor correspondente a sua aposentadoria referente a esse período, uma vez que o Estado demorou para deferir e finalizar o seu processo de aposentadoria, ferindo o seu direito adquirido.

Requer a condenação do apelado ao pagamento das parcelas retroativas do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição referente ao período compreendido entre 11/12/2009 à 24/03/2010.

Apresentadas contrarrazões pelo apelado que pugnou pelo desprovimento do apelo (Id.
12179474
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.
12175499
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Liticia Lisete Pilger Zancanaro
, de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, conclusiva pela improcedência dos pedidos deduzidos na ação previdenciária movida contra o
Estado de Mato Grosso.

Em sua inicial a autora assevera
que a sentença atacada merece ser reformada, pois alega que fora prejudicada pela Administração Pública Estadual, vez que, tendo implementado os requisitos necessários para aposentar-se como professora em 11 de fevereiro de 2009, teve o benefício concedido somente em 24 de março de 2010.

Desse modo, requer a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das parcelas retroativas referentes ao período compreendido entre 11/02/2009 (data que supostamente implementou as condições e cumpriu os requisitos) até 24/03/2010 (data da Concessão do Benefício).

A Lei Complementar n. 04/1990 que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, prevê no seu artigo 215 que:

“Art. 215.
A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato
.”

O referido artigo deve ser considerado, em obediência ao princípio da legalidade.

Ademais, observa-se nos autos que houve averbação do tempo de serviço anterior ao magistério exercido junto ao Estado de Mato Grosso,
o que tornou mais moroso o procedimento administrativo, uma vez que foram extraviados os documentos relacionados, o que levou a demora na publicação do ato aposentatório e nesse período a autora recebeu sua remuneração normalmente, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito por parte da administração.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021